Tribunal: STF
Processo: RHC 268286
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Ausência de decisão colegiada do STJ. Supressão de instância. Prisão domiciliar humanitária. Inexistência de constrangimento ilegal. Necessidade de prova pré-constituída. Impossibilidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, manejado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava, entre outros pedidos, a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegada omissão estatal na assistência à saúde, cessação de isolamento, realização de diligências e cômputo em dobro de tempo.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso ordinário em habeas corpus ao STF contra decisão monocrática de Ministro do STJ; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária; (iii) determinar se é possível a análise de matérias não apreciadas nas instâncias antecedentes sem incorrer em supressão de instância; (iv) verificar a viabilidade de dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. O STF afirma que o recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 102, II, “a”, da CF/1988, exige decisão denegatória proferida em única instância por tribunal superior, o que não se configura quando ausente pronunciamento colegiado do STJ.

    4. A Corte entende que decisão monocrática de Ministro do STJ não esgota a jurisdição, sendo indispensável a interposição de agravo interno para viabilizar o acesso ao STF.

    5. O Tribunal reconhece a inadequação da via eleita e admite a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso por ausência de flagrante ilegalidade.

    6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao indeferir a prisão domiciliar, destacando que o apenado recebe acompanhamento médico adequado e não há prova de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

    7. O STF conclui que não há omissão estatal, pois o custodiado possui assistência à saúde assegurada, inclusive com autorização para consultas médicas particulares.

    8. A Corte reafirma que o habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo inviável o reexame de fatos e provas ou a realização de diligências.

    9. O Tribunal afasta a análise de pedidos não examinados nas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida de sua competência constitucional.

    IV. Dispositivo

    10. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, “a”; Lei nº 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; STF, HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; STF, HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; STF, HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; STF, HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; STF, HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017; STF, HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; STF, HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; STF, HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.